Tribunal: TJES
Processo: 0022659-05.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022659-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 90, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, declarando a impenhorabilidade de imóvel residencial (bem de família) e condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios sobre o valor da causa de R$ 1.500.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível, em grau recursal, a juntada de documento público preexistente e acessível desde a fase instrutória; (ii) estabelecer se o pedido de levantamento da penhora formulado após o ajuizamento dos embargos afasta o ônus sucumbencial à luz do princípio da causalidade; e (iii) determinar se o valor da causa deve corresponder ao valor venal tributário do imóvel ou ao proveito econômico real da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Opera-se a preclusão temporal quanto à juntada de documentos públicos em sede de apelação quando estes eram acessíveis à época da instrução e não se demonstra motivo de força maior ou fato novo.

4. O ônus da sucumbência recai sobre quem deu causa ao ajuizamento da demanda, de modo que a indicação de bem de família à penhora pelo exequente atrai a responsabilidade pelo pagamento de honorários, ainda que haja reconhecimento posterior da impenhorabilidade.

5. O marco temporal relevante para a aplicação do princípio da causalidade é o momento do ajuizamento da ação, pois a constrição indevida impõe ao executado a necessidade de contratar patrono e provocar o Judiciário.

6. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, não ficando adstrito ao valor venal para fins de IPTU quando este não reflete a realidade de mercado do imóvel.

7. Afasta-se a redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando a parte, apesar de levantar a penhora, oferece resistência a pontos centrais da lide, como o valor da causa e os encargos sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
, declarando a impenhorabilidade do imóvel constituído pelo apartamento nº 301 do Edifício Bahia Blanca, reconhecendo sua natureza de bem de família, nos moldes da Lei nº 8.009/90.

Por conseguinte, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, este mantido em R$ 1.500.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em apertada síntese: (i) a inadequação do valor da causa, asseverando que deve prevalecer o valor venal do imóvel (R$ 599.217,57) em detrimento da estimativa unilateral do embargante; (ii) a perda superveniente do objeto da ação, sob o fundamento de que protocolou pedido de levantamento da penhora nos autos da execução principal em 07/11/2018, data anterior à sua citação nestes embargos; (iii) a inexistência de pretensão resistida, o que afastaria o ônus de sucumbência; e, (iv) subsidiariamente, a redução da verba honorária pela metade, calcada na exegese do art. 90, § 4º, do CPC.

Destarte, a celeuma jurídica orbita em torno da responsabilidade pelo ônus sucumbencial decorrente da desconstituição de penhora sobre bem de família, bem como sobre a higidez do valor atribuído à causa pelo embargante.

Ab initio,
no que pertine à preliminar de juntada extemporânea de documento (ID nº 17267165), verifico que o apelante colacionou o espelho de IPTU referente ao exercício de 2025 apenas em sede recursal. Tratando-se de documento público preexistente, perfeitamente acessível à parte desde a fase instrutória, e não configurada hipótese de fato superveniente ou motivo de força maior apto a justificar a juntada tardia, impõe-se a sua desconsideração em grau recursal, à luz dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC.

Superada a questão passa-se à análise do mérito.

A sentença hostilizada julgou procedentes os pedidos, sob o fundamento de que a desídia do banco quanto ao bem impenhorável, assim já reconhecido em lides pretéritas na esfera federal, forçou o ajuizamento da demanda, atraindo o princípio da causalidade.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se o reconhecimento da impenhorabilidade pelo banco, posterior ao ajuizamento, mas anterior à citação, exime-o da sucumbência e se o valor da causa coaduna-se com a realidade econômica do bem.

É fato sabido que a sucumbência deve ser suportada por quem deu causa ao ajuizamento da demanda, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, de modo que o posterior reconhecimento da impenhorabilidade não afasta, por si só, os ônus decorrentes da causalidade.

Para fins de causalidade, o marco juridicamente relevante é o ajuizamento da demanda, pois, nesse momento, a constrição indevida já havia imposto ao embargante a necessidade de recorrer ao Judiciário.

No caso, observa-se que o banco apelante indicou à penhora imóvel residencial sobre o qual já pairava proteção legal, ciente de que o executado ali residia conforme endereços constantes na própria inicial da execução.

Corroborando o entendimento ora esposado, colaciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DOS IMÓVEIS CONSTRITOS . BENS DE FAMÍLIA. ÔNUS DO CREDOR DE PRODUZIR PROVA EM CONTRÁRIO. NÃO DESINCUMBIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO . REJEITADA. INDISPENSÁVEL CITAÇÃO VÁLIDA PARA SUA CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. BENS SUJEITOS A REGISTRO . NECESSIDADE DE COMPROVAR MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (...)
Também não merece guarida o pleito de redistribuição dos ônus sucumbenciais, eis que o exequente, ao requerer a realização de atos constritivos sobre bens impenhoráveis, acabou por também dar causa ao ajuizamento desta ação, razão pela qual é de se concluir que agiu com acerto o Juízo de 1º grau ao distribuir os ônus de sucumbência igualmente entre as partes, em devida observância ao princípio da causalidade.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00391908420098080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL . MÓDULO FISCAL. ATIVIDADE FAMILIAR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
Quanto aos ônus sucumbenciais, a resistência do apelante ao pedido de impenhorabilidade impõe a sua condenação, nos termos da jurisprudência que aplica o princípio da causalidade, responsabilizando pela sucumbência a parte que resistiu ao pleito. (...)
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000950920208080009, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Quanto ao valor da causa, a insurgência do apelante carece de lastro fático e jurídico, pois o art. 292 do CPC estabelece que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, não se limitando, por si só, ao valor venal tributário do bem.

No caso, o montante de R$ 1.500.000,00 reflete com maior fidedignidade o proveito econômico da demanda e o valor de mercado do imóvel situado na Praia do Canto do que a avaliação defasada de 2008 ou o valor venal indicado pelo apelante.

Reforça essa conclusão a escritura pública de compra e venda juntada no ID nº 15668088, da qual se extrai que unidade idêntica no mesmo edifício foi alienada em 2024 pelo valor de R$ 1.900.000,00, circunstância que confere maior verossimilhança ao quantum atribuído à causa.

Nessas condições, não há razão para substituir o valor indicado na inicial por parâmetro fiscal que, sabidamente, não espelha o proveito econômico real da pretensão deduzida em juízo.

A tese ora sustentada encontra eco na jurisprudência do C. STJ, como se depreende da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALOR DA CAUSA . IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO INVIÁVEL. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA . POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 2 .
O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.
(...) (STJ - AgInt no REsp: 1698699 PR 2017/0143687-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2018)

Também não incide, na espécie, o art. 90, § 4º, do CPC, pois o redutor ali previsto pressupõe reconhecimento integral do pedido e satisfação da prestação em contexto apto a dispensar a atividade jurisdicional, o que não se verifica no caso.

Além de a providência de levantamento da penhora ter sido requerida apenas após o ajuizamento dos embargos, o apelante ainda ofereceu resistência em aspectos relevantes da demanda, notadamente quanto ao valor da causa e aos consectários sucumbenciais, o que descaracteriza a hipótese legal invocada.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, após o ajuizamento, não transmuta o dever de arcar com os ônus decorrentes de sua própria conduta.

Conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto ao valor da causa e aos ônus sucumbenciais, uma vez inaplicável, na espécie, a regra do art. 90, § 4º, do CPC, diante da existência de pretensão resistida e da incidência do princípio da causalidade.

Em estrita observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)